Tribunal: TJES
Processo: 0004699-09.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004699-09.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: ADEMIR DINO LEMOS e outros (10)
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Município de Cariaci
c
a

(fls. 2373813 – fls. 268/271),

ver reformada a r. sentença (Id. 2373813 – fls. 248/249) que, em sede de restauração de autos, julgou procedente o pedido, determinando o prosseguimento do trâmite de mandado de segurança.

Irresignado, o recorrente aduz, em síntese:
i)
ausência de prova do desaparecimento do
mandamus
;
ii)
decurso do prazo prescricional de 5 anos para ajuizamento da restauração.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2373813 – fls. 274/278).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de julho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, os apelados requereram a restauração dos autos de mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito de Cariacica, sob a alegação de terem sido consumidos no incêndio ocorrido no Fórum da comarca, quando já havia sentença prolatada e determinação de pagamento de precatório.

Julgada procedente a pretensão restaurativa, o Município recorrente aduz, em síntese, a ausência de prova do desaparecimento do
mandamus
e decurso do prazo prescricional de 5 anos para restauração de autos.

Pois bem. Verificado o desaparecimento dos autos, a parte poderá requerer a restauração, instruindo o pedido com os documentos previstos no art. 713 do CPC,
in verbis
:

Art. 713. Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo:

I - certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja corrido o processo;

II - cópia das peças que tenha em seu poder;

III - qualquer outro documento que facilite a restauração.

Atendendo à norma, os recorrentes apresentaram peças suficientes a demonstrar a existência da demanda, o objeto da pretensão, manifestações de ambas as partes, os atos decisórios praticados em primeira e segunda instâncias e as providências de pagamento do crédito por meio de precatório, inclusive com anuência do executado e determinação de inclusão no orçamento municipal, conforme listagem completa indicada nos autos:

“i. exordial do Mandado de Segurança, que tramitou inicialmente em Vitoria, sob n. 024.90.013627-6, sendo, posteriormente, remetido para essa Vara, (fls. 27/39);

ii. r. sentença concessiva da segurança, (fls. 40/44);

iii. inteiro teor do v. acórdão e respectivos votos negando provimento a apelação ajuizada pelo Município, (fls. 45150);

iv. publicação do Diário da Justiça da r. decisão acima, (fl. 51);

v. relatório, v. acórdão e votos não conhecendo dos Embargos de Declaração interpostos pelo Município, (fls. 52/55);

vi. publicação no Diário da Justiça dessa r. decisão, (fl. 56);

vii. r. decisão inadmitindo o Recurso Extraordinário aforado pelo Município, (fls. 57158);

viii. certidão de não interposição pelo Município de qualquer outro tipo de recurso, (fl. 59);

ix. provas do acordo firmado por alguns dos impetrantes do referido mandamus, inclusive as Embargantes, (fls. 60/62), e a r. sentença homologatória desse ajuste, (fl. 63);

x. petição de alguns impetrantes, executando-se, também, os Embargantes, requerendo a correção monetária dos valores acordados que não foram pagos nas épocas definidas, (fls. 64/68);

xi. QUANDO OS AUTOS JÁ SE ENCONTRAVAM NESSA VARA - a r. sentença homologatória da planilha apresentada pelos impetrantes, relativa aos valores pagos em atraso, (fl. 69), e determinação para requisição do Precatório, (fls. 70);

xii. ofício encaminhando ao Prefeito Municipal o respectivo Precatório, (fls. 71/72);

xiii. planilha de cálculos para o pagamento do Precatório, confeccionada pelo setor competente do Egrégio Tribunal de Justiça, (fls. 73/74);

xiv. cópia da petição dos Embargantes reivindicando o mesmo direito deferido para os outros impetrantes do MS, inclusive com os cálculos aritméticos dos valores devidos a época, (fls. 75/91), ressaltando que o mandamus originário havia tornado nessa Vara o n. 004/96.” (Id. 2373811 – fls. 161/162)

A parte diligenciou ainda para obter informações acerca do processo junto à Vara da Fazenda Pública Estadual, dos Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica (Id. 2373813 – fl. 179) e à Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que certificaram a inexistência dos autos originais ou suplementares.

Com efeito, não restam dúvidas a respeito do desaparecimento do processo, consumido durante o incêndio que acometeu o Fórum de Cariacica no ano 2000, fato notório reconhecido pelo magistrado
a quo
.

Nesse contexto, não merecem guarida as ilações recursais de não comprovação do desaparecimento e de ausência de suprimento do vício que acarretou a extinção sem julgamento de mérito da pretérita ação restaurativa, porquanto instruída a presente demanda com as referidas certidões de lavra das unidades judiciárias em que tramitaram os autos, não apresentadas à época.

Quanto à prescrição, inexistente previsão no diploma processual de prazo para ajuizamento da ação de restauração, eventuais questões atinentes à causa deverão ser dirimidas após viabilizada a retomada do trâmite, isto é, quando concluído o procedimento restaurativo, que se restringe ao preenchimento dos requisitos legais.

Nesse sentido é pacífico o entendimento desta Corte, em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO AUTOR. DISCUSSÃO DE MATÉRIA DA CAUSA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.¿As condições da ação, incluídos o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, são aferidas à luz das afirmações deduzidas pelo autor da demanda na petição inicial, com a aplicação da denominada "Teoria da Asserção". (REsp 1314946⁄SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 09⁄09⁄2016)
2.¿Em se tratando de ação de restauração de autos em que o pronunciamento do juiz se opera apenas em torno da idoneidade das peças e elementos apresentados, ou ainda da inexigibilidade da restauração ante a ausência de peças essenciais do processo. (...) o juiz, ao julgar o pedido de restauração de autos, ao contrário do que pretende a recorrente, deve cingir-se aos requisitos inerentes à própria restauração, sendo defeso o exame acerca da causa principal.¿ (REsp 676.265⁄PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17⁄11⁄2005, DJ 28⁄11⁄2005, p. 203) 3. Em sede de ação de restauração de autos, é incabível o exame da alegação de prescrição da pretensão executória do Autor, por tratar-se de matéria relativa à demanda veiculada nos autos cuja restauração se pretende.
4.Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012111270844, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Códigos de Processo Civil de 1973 e 2015 não estipularam qualquer prazo para a propositura da ação de restauração de autos.
2. A restauração de autos é ação incidental que à recomposição do conjunto de peças documentais de processo desaparecido, bem como à eventual responsabilização de quem deu causa ao desaparecimento, que no presente caso não deve ser imputada a nenhuma das partes litigantes.
3. Constitui-se verdadeiro instrumento para o pleno exercício da atividade jurisdicional, de forma que o seu manejo é de interesse da Justiça, razão pela qual a criação de tal delimitação temporal ao exercício do direito impõe limite ao exercício do direito pela parte e, consequentemente, à prestação jurisdicional pelo Estado, porquanto se assim entendesse pela aplicação a casos desta natureza das disposições d o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e o art. 2º do Decreto nº 4.567-42 , haveria nítida violação à garantia do devido processo legal, na sua vertente substancial.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012050131726, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020)

Ademais, o Tribunal da Cidadania sedimentou a inocorrência da prescrição intercorrente quando o desaparecimento não pode ser imputado ao exequente:

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. -
TENDO OS AUTOS DESAPARECIDO EM CARTORIO, AO ESCRIVÃO COMPETE INFORMAR AO JUIZO, A FIM DE QUE SEJAM INTIMADOS AS PARTES, NO SENTIDO DE PROVIDENCIAREM O QUE DE DIREITO. - NÃO OCORRE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANDO A EXEQUENTE NÃO DEU CAUSA A PARALISAÇÃO DOS AUTOS.
- PRECEDENTE.

(REsp n. 31.653/SP, relator Ministro Américo Luz, Segunda Turma, julgado em 22/2/1995, DJ de 20/3/1995, p. 6105.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso a ele nego provimento.

Sem honorários advocatícios recursais, pois inexistente condenação na instância de piso.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. INSTRUÇÃO COM PEÇAS SUFICIENTES. ESTADO DO PROCESSO AO TEMPO DO DESAPARECIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA DA CAUSA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Nos termos dos arts. 712 e 713 do CPC, devidamente instruída a ação de restauração de autos com peças suficientes para demonstrar a existência da demanda, o objeto da pretensão, manifestações de ambas as partes, os atos decisórios praticados em primeira e segunda instâncias e as providências de pagamento do crédito por meio de precatório, inclusive com anuência do executado e determinação de inclusão no orçamento municipal, impõe-se a procedência do pedido.

2)
É cediço que eventuais questões atinentes à causa deverão ser dirimidas após viabilizada a retomada do trâmite, isto é, quando concluído o procedimento restaurativo, que se restringe ao preenchimento dos requisitos legais. Precedentes.

3)

Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.